Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para afastar a análise desfavorável da natureza da droga e reduzir a pena. O requerente busca a desclassificação da condenação do art. 33 para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando ausência de provas da prática de tráfico de entorpecentes. A Defensoria Pública informou inexistirem fundamentos jurídicos para o acolhimento do pedido revisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do requerente pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) foi contrária à evidência dos autos, a justificar a desconstituição da coisa julgada pela via da revisão criminal, com a consequente desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou substituição de recursos ordinários, devendo ser admitida apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP, o que não se verifica no caso concreto.
4. As provas produzidas na ação penal originária confirmam a autoria e a materialidade do delito de tráfico, assim como a tese de desclassificação, já apreciada e rejeitada no julgamento da apelação, tendo sido fundamentadamente afastada com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas, nas circunstâncias da prisão e nos antecedentes do requerente.
5. Não foram apresentados novos elementos probatórios capazes de demonstrar erro evidente no julgamento original ou que justifiquem a desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

6. Revisão julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1805039, Revisão Criminal no 0736958-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, DJE 1/2/2024; TJDFT, Acórdão no 926046, Revisão Criminal no 20150020278746RVC, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, DJE 16/3/2016.